Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-08.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. Sentença concomitante em pretensões deduzidas nos autos de interditos possessórios. Improcedência de reintegração de posse ajuizada pela apelante contra os apelados (autos n. 1004219-63.2017.8.26.0642) e procedência de manutenção de posse ajuizada por Maria Aparecida Margarido Moreira dos Santos e Ênio Margarido dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. Sentença concomitante em pretensões deduzidas nos autos de interditos possessórios. Improcedência de reintegração de posse ajuizada pela apelante contra os apelados (autos n. 1004219-63.2017.8.26.0642) e procedência de manutenção de posse ajuizada por Maria Aparecida Margarido Moreira dos Santos e Ênio Margarido dos Santos contra a apelante (autos n. 1000030-08.2018.8.26.0642). Peça recursal apresentada simultaneamente em ambos os processos. Recurso já julgado por acórdão publicado nos autos de n. 1004219-63.2017.8.26.0642. Impossibilidade de novo julgamento do mesmo recurso nos presentes autos.

Recurso não conhecido.